Tribunal: TJES
Processo: 5000246-49.2023.8.08.0019
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-49.2023.8.08.0019

PETIÇÃO CÍVEL (241)

APELANTE: MARTA FERRAZ GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000246-49.2023.8.08.0019

RECORRENTE: MARTA FERRAZ GONCALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA/DECISÃO: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra decisão, com força de sentença, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que tramitou sob o rito da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais). A recorrente insurge-se contra o afastamento da cobrança de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fornecer medicação oncológica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso de apelação, endereçado ao Tribunal de Justiça, contra decisão proferida no sistema dos Juizados Especiais, e se tal equívoco admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

O sistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio (Lei nº 9.099/95, art. 41), que prevê o recurso inominado como via adequada para atacar sentenças, devendo ser julgado por Turmas Recursais e não pelo Tribunal de Justiça.

A interposição de apelação endereçada ao Tribunal de Justiça em processo de rito sumaríssimo configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva e inadequação da via eleita.

A ciência prévia do rito é inequívoca, uma vez que as partes já haviam interposto recursos inominados anteriormente na fase de conhecimento do mesmo processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É manifestamente inadmissível a interposição de recurso de apelação contra decisão proferida no rito da Lei nº 9.099/95, especialmente quando endereçado ao Tribunal de Justiça. 2. A configuração de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 41 e art. 55; CPC, art. 98 e art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.760.693/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.04.2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJ-SP, RI nº 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Orlando Gonçalves de Castro Neto, 3ª Turma Cível, j. 30.11.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A exequente ajuizou originalmente ação de obrigação de fazer (nº 5000275-70.2021.8.08.0019)
visando ao
fornecimento de medicação oncológica para tratamento de câncer de mama metastático. Em 13/08/2021, foi concedida tutela de urgência determinando o fornecimento de Pertuzumabe, Trastuzumabe e Docetaxel (Id. 8521295 - origem).

Posteriormente, sobreveio Sentença (Id. 20347699 - origem) que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido. Em sede de Embargos de Declaração (Id. 20398900 - origem), o Juízo
a quo
supriu omissão para incluir na condenação o medicamento Trastuzumabe Emtansina (208mg), em substituição/ajuste de dosagem, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 até o teto de R$ 10.000,00.

Ato contínuo, a parte autora ingressou com o presente cumprimento provisório alegando o descumprimento da ordem judicial no que tange ao novo fármaco, pleiteando a execução do teto das astreintes (R$ 10.152,82 atualizados) e a majoração da multa diária para garantir a eficácia da medida.

Durante o trâmite processual, foi proferida decisão (ID 15052776) que afastou o montante das astreintes pretendido pela Exequente.

Em seguida, a Exequente apresentou recurso de Apelação (ID 15052778), alegando que os Executados não cumpriram a decisão liminar no prazo estipulado, requerendo a reforma do pronunciamento que afastou as astreintes.

No ID 15052781, o Juízo
a quo
conferiu força de sentença
à
decisão de ID 15052776.

Os Executados, Estado do Espírito Santo e Município de Ecoporanga, apresentaram contrarrazões (IDs 15053184 e 15053185), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Decido.

VOTO

Concedo
a gratuidade de justiça à Recorrente, nos termos do art. 98, do CPC.

Conforme cediço, o juízo de admissibilidade recursal está afeto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os requisitos extrínsecos estão ligados à tempestividade, ao preparo e à regularidade formal para a sua interposição.

Já com relação aos requisitos intrínsecos, são analisados o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a ausência de fato impeditivo ou extintivo.

Dentro dessa análise, percebe-se que o Recurso de Apelação com endereçamento ao Tribunal de Justiça, interposto contra a sentença do Juizado Especial, padece de regularidade formal, eis que tal interposição é manifestamente equivocada.

Segundo o disposto no art. 41, da Lei 9.099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado".

No caso em exame, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro, uma vez que a parte interpôs Recurso de Apelação dirigido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com razões recursais igualmente endereçadas àquela Corte (Id. nº 15052778). Tal medida revela inequívoca inobservância da via recursal adequada, em flagrante contrariedade às regras específicas de cabimento previstas para os Juizados Especiais, que vedam expressamente a utilização do recurso de apelação.

Diante dessa inadequação manifesta, não há que se falar em existência de dúvida objetiva ou razoável que autorize a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o equívoco cometido extrapola o mero erro formal e configura violação direta e evidente ao sistema recursal próprio da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a natureza da lide e o histórico processual afastam qualquer tese de dúvida objetiva quanto ao procedimento. Embora a demanda tramite em Vara Única, tal circunstância não transmuta a natureza do rito processual estabelecido
.

Ressalte-se que a ação principal (nº 5000275-70.2021.8.08.0019) observou estritamente o Rito Sumaríssimo (Lei nº 9.099/95), estágio em que os ora Executados/Recorridos exerceram plenamente o contraditório, inclusive mediante a interposição de Recursos Inominados (IDs 20632469 e 21652632), devidamente contrarrazoados (ID 25302324) e julgados por esta Turma Recursal sob minha relatoria.

Nesse prisma, revela-se inacolhível a escusa baseada na organização judiciária da comarca para justificar equívoco na interposição recursal. O princípio da fungibilidade recursal exige, como pressuposto intrínseco, a existência de dúvida objetiva e a ausência de erro grosseiro. Tendo a fase de conhecimento percorrido integralmente o rito da Lei de Regência, a reiteração do procedimento na fase executiva impõe à parte o dever de observância às normas procedimentais específicas, restando caracterizado o erro inescusável ante a cristalina ciência do rito processual adotado desde a gênese da demanda.

Importa ressaltar que o princípio da fungibilidade recursal somente pode ser aplicado quando concomitantemente respeitados os requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto (STJ, REsp n. 1.760.693/CE, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, publicado em 03/04/2019).

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

A questão ora posta já foi apreciada por esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso nº 5010316-04.2024.8.08.0048, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, ocorrido em 18/10/2024, bem como no Recurso nº 5007864-58.2023.8.08.0047, de relatoria da Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, ocorrido em 11/11/2024, ocasião em que foi afastada a possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal nos casos de interposição de Apelação endereçada ao Tribunal de Justiça.

Oportuno ressaltar que não se trata apenas do apego ao
nomem iuris
(apelação x recurso inominado), mas sim de recurso que foi endereçado equivocadamente ao Tribunal de Justiça e, portanto, configura o erro grosseiro, não podendo ser conhecido, diante da inadequação da via recursal eleita e ausência de cabimento (pressuposto de admissibilidade recursal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, diante de sua manifesta inadmissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspenso a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É o voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso em comento.

Inicialmente, o recurso comporta conhecimento. O fato do recorrente ter nomeado o seu recurso como “Apelação” trata-se de mero erro material que não traz como consequência a hipótese de não análise, ainda mais que perfeitamente se amolda a Recurso Inominado, tendo sido respeitado o prazo de interposição e sua forma.

No caso, coaduno com o mesmo entendimento do magistrado de origem, posto que apesar de cumprida a decisão fora do prazo, fato é que o medicamento fora fornecido, quando do comparecimento da executada na farmácia cidadã
.

A multa diária tem a função de forçar a parte adversa a cumprir a obrigação, sendo que no caso concreto esta não fora cumprida no prazo não em razão da desídia, mas aparentemente por meros entraves burocráticos, não sendo razoável a cobrança de astreintes no caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade
. É como voto.